Tribunal: TJMT
Processo: 1007038-49.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007038-49.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HEVILA MAIRA PALHARES DE ALMEIDA - CPF: 013.840.761-40 (RECORRIDO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. REALOCAÇÃO COM DIFERENÇA DE 13 (TREZE) HORAS DO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO 400/ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUXÍLIO NÃO PRESTADO. VIAGEM COM CRIANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. DISSOCIAÇÃO. EXCESSO EVIDENCIADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Resolução n. 400/ANAC, em seu art. 12, determina que “
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
”; providência essa não observada na hipótese dos autos.

2. Hipótese em que a situação vivenciada tem potencial para ingressar na esfera dos danos morais, ante a alteração unilateral do voo, sem a antecedência mínima necessária e atraso para a chegada no destino final com diferença de treze horas.

3. A alegação de que a alteração ocorreu em decorrência de readequação da malha aérea não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno.

4. Adequação do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que condenou ao pagamento de reparação por danos morais (R$ 10.000,00) e danos materiais (R$ 1.018,34).

A empresa, em suas razões recursais, sustenta que houve a alteração da malha aérea, o que seria causa excludente da responsabilidade (força maior). Defende, ainda, a ausência de comprovação do dano moral.

Nessas premissas, postula o julgamento de improcedência do pedido de reparação por dano moral, ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado na origem.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007038-49.2023.8.11.0037

Polo Ativo

TAM LINHAS AEREAS S/A.

Polo Passivo

HEVILA MAIRA PALHARES DE ALMEIDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui o dever de indenizar a título de danos morais, bem como se o valor indenizatório fixado merece ser reduzido.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada em face da reclamada com base em suposta falha na prestação de serviços. Em síntese, afirma a parte autora ter contratado os serviços da reclamada para realizar transporte aéreo, para o trecho Chapecó-SC a Cuiabá-MT. Afirma que o voo de volta foi cancelado, sendo remarcado para o dia seguinte. Afirma que após a remarcação do voo este sofreu um atraso com a perda da conexão, precisando pernoitar na cidade de São Paulo-SP.

Diante do exposto requerer indenização pelos danos morais e materiais sofridos.

A parte Reclamada em breve síntese, esclarece que o atraso ocorreu por necessidade de modificações da malha aérea. Afirma, ainda, que prestou toda assistência a reclamante. Por fim requereu a improcedência da ação.

Pois bem. Entre o horário previsto e o efetivo de chegada houve um atraso aproximado de 13 horas entre o previsto e o que ocorreu.

Cinge-se a controvérsia sobre a verificação de responsabilidade civil em decorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo. Verifico que os Reclamantes comprovam a relação jurídica e os trechos originariamente adquiridos perante a empresa.

Sabe-se que a responsabilidade civil é objetiva e que o ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral é exclusivamente da companhia aérea. Esta confirmou que houve o cancelamento no voo da parte reclamante.

Portanto, é incontroverso que houve o cancelamento e o atraso de
aproximadamente 13 horas para que a parte Reclamante pudesse concluir a viagem. A reclamada é responsável uma vez que ela foi a causadora de todo este infortúnio no momento em que descumpriu o contrato pactuado inicialmente.

A parte Reclamada não comprovou a alegada necessidade de alteração de voo da parte autora uma vez que não comprovou o problema na aeronave/malha aérea. Sabe-se que a responsabilidade civil é objetiva e que o ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral é exclusivamente da companhia aérea.

[...]

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais para:

a)
CONDENAR a parte Reclamada ao
pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
,
acrescidos
de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

b)
CONDENAR a parte Reclamada ao
pagamento do valor de
R$1.018,34 (um mil e dezoito reais e trinta e quatro centavos)
a título de danos materiais
corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil.

[...]”

É incontroversa a alteração unilateral do voo que rendeu uma diferença de 13 (treze) horas do horário originalmente contratado para o destino final.

As companhias aéreas podem realizar alteração de voos, no entanto, qualquer que seja a natureza, deverá ser feita, com no mínimo, 72 horas de antecedência, do voo originalmente contratado. Ou seja, deve ocorrer de forma clara, tempestiva e direta, a fim de permitir que o passageiro possa se reorganizar e adotar as providências necessárias para sua viagem,
o que não ocorreu no caso em exame
, na forma do art. 12 da Resolução n. 400/ANAC: “
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
”.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada de readequação da malha aérea constitui fortuito interno, motivo por que deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

O prejuízo dos consumidores decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que tem seu itinerário totalmente alterado sem justificado nem amparo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Inclusive, a inicial relata os acontecimentos como a ausência do auxílio devido e a viagem com seus filhos, menores de idade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

A respeito, julgados desta Turma Recursal reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO INTENSO TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. (TR-MT, N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O intenso tráfego aéreo não é causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea, pelo atraso de voo que levou o passageiro a chegar a seu destino, com atraso de 24 horas. Fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente Danos morais configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TR-MT, N.U 1042213-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022).

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser ele razoável à extensão do dano, ao tempo envolto e aos valores estabelecidos nesta turma julgadora.

A condenação do dano material, capítulo autônomo, não foi impugnada. Por isso, não devolvida à apreciação, conforme o art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil (
tantum devolutum quantum appellattum
).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024